Tribunal: TJBA
Processo: 8138496-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138496-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO LOPES GOMES

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FINANCIAMENTO BANCÁRIO
. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE.
VENDA CASADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n. 8138496-15.2024.8.05.0001 , em que figuram como apelante MARCELO LOPES GOMES e como apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.